Tribunal: STJ
Processo: 0014674-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 975983 - SP (2025/0014674-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: F A C M (PRESO)
ADVOGADOS
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
BRUNO GARCIA DE ALCARAZ IGLESIAS - SP449841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL.
GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
FATOS.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de F. A. C. M., preso
preventivamente por suposta prática de estupro de vulnerável contra sua
enteada de 16 anos. A defesa alega ausência de contemporaneidade,
existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas
cautelares diversas da prisão, pleiteando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
decretada está suficientemente fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida; e (ii) verificar se a manutenção da
custódia cautelar configura constrangimento ilegal, à luz da jurisprudência
dominante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus baseia-
se na inexistência de flagrante ilegalidade, conforme exige a Lei n. 14.836
/2024, sendo vedado o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio, sem a devida demonstração de coação ilegal evidente.
Documento eletrônico VDA48204273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: c3ed9b99-2819-48a3-87d1-76bc2c7edb27

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade
concreta dos fatos, descritos com riqueza de detalhes, e na necessidade de
preservar a ordem pública e a integridade da vítima, em contexto de violência
sexual reiterada, mediante abuso de confiança e uso de álcool e drogas.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que crimes sexuais
contra vulnerável, sobretudo quando praticados no ambiente familiar e de
forma reiterada, justificam a custódia cautelar diante do risco de reiteração
delitiva e da necessidade de proteção da vítima.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante — como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não têm o condão de afastar,
por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
do art. 312 do CPP.
7. A manifestação favorável do Ministério Público à substituição da
prisão por medidas cautelares não vincula o juízo, que pode manter a
segregação com base em fundamentação concreta, conforme entendimento
pacificado do STF e do STJ.
8. O pleito de aplicação das medidas cautelares alternativas do art.
319 do CPP é inviável diante da gravidade do caso e da necessidade de
resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.
IV. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: c3ed9b99-2819-48a3-87d1-76bc2c7edb27

AgRg no HABEAS CORPUS No 975983 - SP (2025/0014674-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: F A C M (PRESO)
ADVOGADOS
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
BRUNO GARCIA DE ALCARAZ IGLESIAS - SP449841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
HABEAS
CORPUS
VULNERÁVEL.
GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
FATOS.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de F. A. C. M., preso
preventivamente por suposta prática de estupro de vulnerável contra sua
enteada de 16 anos. A defesa alega ausência de contemporaneidade,
existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas
cautelares diversas da prisão, pleiteando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva
decretada está suficientemente fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida; e (ii) verificar se a manutenção da
custódia cautelar configura constrangimento ilegal, à luz da jurisprudência
dominante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus baseia-
se na inexistência de flagrante ilegalidade, conforme exige a Lei n. 14.836
/2024, sendo vedado o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso
próprio, sem a devida demonstração de coação ilegal evidente.
Documento eletrônico VDA47721008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 61057b37-c862-4e43-91ff-9df5d50b7c6b

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade
concreta dos fatos, descritos com riqueza de detalhes, e na necessidade de
preservar a ordem pública e a integridade da vítima, em contexto de violência
sexual reiterada, mediante abuso de confiança e uso de álcool e drogas.
5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que crimes sexuais
contra vulnerável, sobretudo quando praticados no ambiente familiar e de
forma reiterada, justificam a custódia cautelar diante do risco de reiteração
delitiva e da necessidade de proteção da vítima.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante — como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito — não têm o condão de afastar,
por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos
do art. 312 do CPP.
7. A manifestação favorável do Ministério Público à substituição da
prisão por medidas cautelares não vincula o juízo, que pode manter a
segregação com base em fundamentação concreta, conforme entendimento
pacificado do STF e do STJ.
8. O pleito de aplicação das medidas cautelares alternativas do art.
319 do CPP é inviável diante da gravidade do caso e da necessidade de
resguardar a integridade da vítima e a ordem pública.
IV. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F. A. C. M. contra decisão
monocrática que não conheceu o
.
habeas corpus
A defesa destaca que o paciente foi preso após cumprimento de mandado de
prisão preventiva expedido em
, em virtude da suposta prática do crime de
3/12/2024
estupro de vulnerável contra sua enteada, K. P. R., de 16 anos à época dos fatos. A defesa
já havia requerido a revogação da prisão preventiva, alegando a desnecessidade da
manutenção da constrição da liberdade e a suficiência de medidas cautelares diversas da
prisão, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo primário.
A defesa sustenta que a decisão merece reforma, alegando a desnecessidade e
desproporcionalidade na prisão preventiva, além da falta de contemporaneidade da
medida extrema. Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como
residência fixa, trabalho fixo, primariedade e bons antecedentes, e que medidas
cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da
lei penal.
Documento eletrônico VDA47721008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 61057b37-c862-4e43-91ff-9df5d50b7c6b

Por fim, a defesa requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso
contrário, que o recurso seja remetido para julgamento colegiado, com provimento do
agravo para que seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, deixo de verificar elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls.
523-525):
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.

No caso concreto, as instâncias ordinárias mantiveram a prisão preventiva do
recorrente com argumentos válidos, notadamente diante da gravidade concreta do crime,
destacando o que segue (e-STJ fls. 17-25, com grifos acrescidos):
Segundo se apurou, o paciente era padrasto da vítima, e com ela conviveu desde os 10
de K. P. R. No dia 5 de março de 2021, o paciente convidou a vítima para
anos de idade
seguirem até a um Shopping para passear, em um período que sua mãe estava trabalhando.
Como F. A. C. M. cuidava da vítima desde sua infância, a vítima não entendeu como um
convite com intenções de práticas libidinosas e o aceitou.
No local, F. A. C. M. adquiriu bebida alcoólica e a forneceu à adolescente, também lhe
dizendo que “seria legal”. Em
entregando um cigarro de “maconha” para consumirem,
determinado momento, F. A. C. M. passou a acariciar as pernas da vítima, e quando
repreendido pela vítima, visto que era casado com sua mãe. F. A. C. M. disse à adolescente
que seria “um segredo nosso”. Rumaram, então para sua casa, e a vítima, não se sentindo
bem, diante do consumo de droga e álcool, banhou-se e seguiu para seu quarto. O
denunciado ali adentrou, subiu na vítima, que estava deitada na cama, e penetrou seu pênis
em sua vagina, contra sua vontade, e valendo-se da condição de impossibilidade de oferta de
resistência diante de sua embriaguez.
(...)
Documento eletrônico VDA47721008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 61057b37-c862-4e43-91ff-9df5d50b7c6b

Meses após os fatos, a vítima e sua genitora foram até uma cidade no estado de Minas
Gerais, onde F. A. C. M. mantinha uma residência. Nessa ocasião, o paciente disse a mãe da
vítima que acompanharia a adolescente para comprarem café. No retorno das compras, o
paciente conduziu a vítima até a um terreno baldio, em uma rua sem movimentação de
pessoas, e, mesmo durante o dia, determinou que a vítima lhe praticasse a felação. O
denunciado forçou a vítima a fazê-lo e ainda ejaculou na boca da adolescente.
, o denunciado, na comarca de Sumaré,
Por fim, na terceira vez em que praticou o estupro
havia chegado de viagem. A genitora da vítima havia saído para fazer compras e a vítima
estava no banho. O paciente questionou a ofendida se poderia entrar no local para vê-la
tomando banho. A vítima negou. O paciente esperou a vítima deixar o banheiro, e assim que
A adolescente pediu para que ele deixasse o
ela entrou em seu quarto invadiu o local.
cômodo, mas o paciente a jogou na cama, e novamente penetrou seu pênis na vagina da
vítima, deixando o local sem nada falar, após ejacular.
Informa a peça acusatória que a vítima, após os fatos, desenvolveu transtorno de
, passando a fazer acompanhamento psicológico em fevereiro de
ansiedade e depressão
2022, na comarca de Campinas, e juntamente com sua terapeuta, decidiu contar os fatos
para sua genitora, fato que realizou apenas em dezembro de 2022, quando sentiu-se forte
psicologicamente para tanto.
(...)
Esse quadro, preservado sempre o princípio da presunção de inocência, denota que o
paciente está envolvido em fatos gravíssimos (estupro). A decretação da prisão cautelar, em
tais condições, deve ser preservada, não caracterizando constrangimento algum, com a nota,
insisto, de que se trata de crime perpetrado contra adolescente de 16 anos de idade, enteada
do paciente à época, a quem devia dar segurança. Inclusive, um réu primário e com bons
antecedentes nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui
necessariamente a outra.
É perfeitamente razoável a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não há
mesmo razão para a revogação da custódia, porque clara a necessidade de preservação da
ordem pública, arranhada pela ação examinada. A ordem pública é ofendida quando a
conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente
importantes. No caso, nos limites do que é possível ponderar, a ofensa é quase palpável. As
circunstâncias são gravíssimas e a prisão, nesse contexto, é absolutamente necessária para a
garantia da ordem pública. E é preciso proteger a vítima. A conduta do paciente é de
gravidade ímpar, porque valeu-se de sua autoridade para reiteradamente praticar crimes
sexuais contra a menina. Não pode permanecer solto, repito, inclusive para não constranger
a vítima durante a instrução do processo.

De fato, a análise do acórdão que decretou a prisão preventiva demonstra que
a prisão cautelar imposta ao paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência
desta Corte sobre o tema, conforme destaco:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO
Documento eletrônico VDA47721008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 61057b37-c862-4e43-91ff-9df5d50b7c6b

DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a
gravidade da conduta e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da
instrução criminal.
2. A existência de indícios de reiteradas tentativas de contato com a vítima para
influenciar sua versão dos fatos reforça o periculum libertatis e justifica a manutenção da
segregação cautelar.
3. O delito imputado ao agravante - estupro de vulnerável - autoriza medidas mais
severas para evitar a reiteração criminosa.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no sentido de que a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva
constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a
necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 211.361/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifou-se)
26/3/2025
31/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REANÁLISE DE INDÍCIO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
VIA INADEQUADA. AÇÃO PENAL EM CURSO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GR AVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias entenderam pela existência de indícios suficientes de autoria e
materialidade, na espécie. Dessa forma, não se admite a reanálise dos motivos pelos quais o
Tribunal a quo formou a sua convicção, por meio do habeas corpus. Precedentes.
2. Ademais, "vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente
para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo
rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são
insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que
se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus ou do recurso dele decorrente" (HC n. 772.632/MT, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/10/2022
20/10/2022
3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em
dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal - CP P.
4. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, fundamentaram a necessidade
da segregação cautelar na gravidade concreta do delito - estupro de vulnerável - cuja vítima
é sobrinho do paciente, assim como no risco de fuga do paciente e de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA47721008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 61057b37-c862-4e43-91ff-9df5d50b7c6b

5. A possibilidade de substituição da custódia cautelar por outras medidas elencadas no
art. 319 do CPP, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por
este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
6. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 925.304/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifou-se)
26/2/2025
5/3/2025
Portanto, verifica-se que os requisitos do art. 312 do CPP foram observados,
sobretudo ao se constatar a gravidade concreta do delito imputado ao paciente,
supostamente consistente na prática de estupro de vulnerável contra a própria enteada,
inclusive em contexto que envolveu o fornecimento de bebida alcoólica e substância
entorpecente à menor.
Registre-se ainda que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, deixam de
obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva.
Ademais, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
23/5/2022
6/6/2022
Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais
favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante
pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.)
12/12/2022
15/12/2022
Por derradeiro, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, ocasião em que a defesa
destaca o parecer favorável do Ministério Público (e-STJ fls. 512-519), entendo que foi
demonstrada a necessidade da custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares diversas, destacando-se que a prisão preventiva
também visa evitar a reiteração delitiva, notadamente quando há notícia de que os crimes
teriam ocorrido no decorrer de anos e que a vítima apenas conseguiu narrar os fatos após
passar por tratamento psicológico.
O parecer favorável do Ministério Público não acarreta, de modo automático,
a concessão da liberdade provisória. Nesse sentido, destaco precedente do Supremo
Tribunal Federal:
Documento eletrônico VDA47721008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 61057b37-c862-4e43-91ff-9df5d50b7c6b

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna
todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado.
3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que,
posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está
obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora
o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a
pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido
do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando
. 6. Agravo improvido.
novamente requerido pelo Parquet
(HC 203208 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 22-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-
08-2021 PUBLIC 31-08-2021, grifou-se)

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SIRIUS. TRÁFICO
DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER MINISTERIAL PELA SUBSTITUIÇÃO DA
PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão combatida foi clara ao demonstrar a idoneidade dos motivos exarados pelo
Juízo singular para justificar a imposição da cautela extrema à acusada, "por evidenciarem a
gravidade da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante das notícias
de ser integrante de grupo criminoso voltado a prática do tráfico de drogas, em larga escala
e para diversos Estados, que se utiliza, para comercializar os entorpecentes, de veículos e
outros bens objeto de furtos e roubos, a quem competia a administração financeira dos
valores movimentados pela associação".
2. A eventual ausência de proporcionalidade decorrente da manutenção da custódia
cautelar da ré - enquanto outros acusados respondem em liberdade - e o mencionado
decurso de mais de 2 anos e 5 meses em prisão provisória não foram suscitados perante a
Corte estadual, o que inviabiliza o exame do tema nesta oportunidade, por configurar
supressão de instância.
3. Necessário pontuar que a manifestação do Ministério Público Federal, favorável à
substituição da medida extrema por cautelares diversas - como na hipótese -, não acarreta,
de modo automático, a concessão de liberdade provisória à ré, uma vez que o cabe ao
julgador examinar a motivação constante do decreto preventivo para formar sua convicção
sobre os argumentos ali explicitados.
4. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado
pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas
manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total
desapreço à função jurisdicional estatal.
5. Agravo não provido.
(AgRg no RHC n. 168.552/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
19/4/2023

Documento eletrônico VDA47721008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 61057b37-c862-4e43-91ff-9df5d50b7c6b

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE
LIBERDADE AO PACIENTE. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
OBRIGATORIEDADE DE ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER OPINATIVO
DA
MANIFESTAÇÃO
MINISTERIAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE.
1. A manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga
vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer
ministerial. 2. Na espécie, ainda que o Ministério Público tenha se pronunciado
favoravelmente à soltura do acusado, nada impede que a autoridade judicial, dentro de seu
livre convencimento motivado, mantenha o encarceramento provisório, procedimento que,
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
como visto, não ofende o princípio acusatório.
EM PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. CUSTÓDIA ANTECIPADA
BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO FATO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO ARTIGO
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
ADEQUAÇÃO
E
SUFICIÊNCIA.
COAÇÃO
ILEGAL
CARACTERIZADA.
1. Há constrangimento ilegal quando a preventiva encontra-se fundada na gravidade
abstrata dos fatos criminosos assestados ao acusado, dissociada de qualquer elemento
concreto e individualizado que indicasse a indispensabilidade da prisão cautelar à luz do
artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficiente, assim, a imposição de
medidas cautelares alternativas.
2. Recurso provido para revogar a custódia preventiva do recorrente, mediante a
imposição das medidas alternativas à prisão previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
(RHC n. 110.547/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019
, DJe de
, grifou-se)
12/6/2019
Por esses fundamentos,
ao agravo regimental, mantendo a
nego provimento
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47721008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 27/05/2025 19:04:05
Código de Controle do Documento: 61057b37-c862-4e43-91ff-9df5d50b7c6b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0014674-4
HC 975.983 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15105657720238260604 23839358820248260000
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ADRIANA MORA DUARTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: F A C M (PRESO)
ADVOGADOS
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
BRUNO GARCIA DE ALCARAZ IGLESIAS - SP449841
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: F A C M (PRESO)
ADVOGADOS
: AIRTON JACOB GONÇALVES GRATON - SP259953
BRUNO GARCIA DE ALCARAZ IGLESIAS - SP449841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155452<05812458@
2025/0014674-4 - HC 975983 Petição : 2025/0023491-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:25:45
Código de Controle do Documento: 5FB31935-E6C1-4F96-AF99-6CD1E83F3785